Tribunal: TJDFT
Processo: 0717325-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717325-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID SERVULO CAMPOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DA CHACARA NUMERO 262 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DAVID SERVULO CAMPOS, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0711981-26.2018.8.07.0020), ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DA CHÁCARA NÚMERO 262 DA COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES. A decisão agravada rejeitou o pedido de ID 88563384, no qual o executado requereu a nulidade do cumprimento de sentença e a revogação da decisão de penhora de ID 86689725, nos seguintes termos (ID 90796409): “Cuida-se de cumprimento de sentença manejado pela ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DA CHACARA NUMERO 262 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES em desfavor de DAVID SERVULO CAMPOS, partes qualificadas nos atuos. Nos termos da Decisão de ID. 86689725, foi deferido a penhora dos direitos possessórios da parte requerida sobre o imóvel situado no: Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 6, Chácara 262, individualizado como lote no 16 (ID. 87181908), que deu causa a presente cobrança. Em decorrência, o executado compareceu voluntariamente e apresentou pedido de reconsideração (ID. 88563384) requerendo a nulidade do presente cumprimento de sentença e a revogação da decisão de penhora de ID. 86689725, alegando que o imóvel não lhe pertence. Por sua vez, a parte exequente manifestou-se pela rejeição do pedido de reconsideração do executado (ID. 89253099). Feito o registro, DECIDO. Ao ID. 88563384 o devedor alega nulidade do presente cumprimento de sentença e requer a revogação da penhora do imóvel determinada nos termos da Decisão de ID. 86689725. O pedido não merece acolhimento. Inicialmente, verifica-se que o executado já exerceu a sua faculdade de impugnar o presente cumprimento de sentença conforme verifica-se no ID. 36602100. Observa-se que na oportunidade estipulado pela norma processual, o executado não apontou nenhuma nulidade processual, ou seja, não impugnou tempestivamente o cumprimento de sentença, operando-se, portanto, a preclusão. Ademais, não obstante o executado alegue que o imóvel pertence a terceiros, tal manifesto não condiz com a realidade dos fatos, porquanto a obrigação de pagar taxas condominiais é “propter rem”, decorrendo da própria coisa e a ela aderindo, de modo que o eventual adquirente da coisa também deverá responder pelos débitos, inclusive os pretéritos a sua aquisição (art. 1.345 do Código Civil). Com efeito, restou demonstrado na fase de conhecimento, conforme sentença de ID. 23777544 – pág. 5, que o executado ostenta a condição de possuidor do bem e por isso deverá contribuir com o rateio das despesas condominiais, sob pena de se caracterizar enriquecimento sem causa. Lembra-se que a posse é fática, a qual, conforme o art. 1.196 do Código Civil, é adquirida por todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, como de fato demonstrou na fase de conhecimento que o executado exercícia. Ressalte-se, ainda, que, tendo em vista a natureza da obrigação, não há óbice legal que o imóvel que deu causa à cobrança seja excutido para se garantir o pagamento da dívida, afastando-se, inclusive, eventual alegação de impenhorabilidade decorrente de bem de família. Ante o exposto, REJEITO o pedido de ID. 88563384. Aguarda-se o cumprimento do Mandado de ID. 87181926. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se”. Narra o recurso que o Cumprimento de Sentença, no bojo do qual foi determinada a penhora do imóvel em que o Agravante reside com sua família, possui vício de intimação “ab initio”. Afirma que, consoante disposto no Artigo 513, §4o, do CPC, “se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo.”. Afirma que, como o Acórdão da Apelação transitou em julgado no dia 09 de março de 2018 e o Cumprimento de sentença foi recebido pelo Juízo “a quo” apenas em 27 de março de 2019 (ID 31011969), ou seja, passados 01 ano e 18 dias, o cumprimento após o recebimento da Inicial deveria ter determinado a intimação pessoal do Agravante e não sua intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de advogado que atuou na Ação de Conhecimento. Alega também que não houve o respeito à Garantia Constitucional da Ampla Defesa e ao Contraditório, pois não foi dada oportunidade ao Agravante de impugnar os cálculos apresentados pela Agravada em sede de emenda à Inicial. Alega que o crédito cujo pagamento se requereu em sede de cumprimento não possui natureza de taxa condominial, nos termos da legislação civil, mas sim de contribuição associativa, o que afasta a possibilidade de penhora do imóvel. Esclarece que a natureza da dívida originária de contribuição associativa é de natureza pessoal Por fim, alega que o imóvel não pertence ao Executado, como faz prova a cessão de direito juntada, não podendo terceiro ser atingido por dívidas alheias. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo, para determinar a suspensão da penhora realizada pelo juízo “a quo” até decisão de mérito no presente Recurso. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não apresentou o comprovante do recolhimento do preparo juntamente com a guia e não comprovou ser beneficiário da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se.Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador